Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-55.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-55.2024.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO BRITO ARAUJO - CPF: 783.408.701-06 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixando taxa de juros em 1,94% ao mês e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, sem reconhecer danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, configura dano moral indenizável; (
ii
) definir se a devolução
dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera cobrança indevida decorrente da contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor pretendia empréstimo consignado, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo psicológico intenso ou situação vexatória que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

4. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com redução da taxa de juros e restituição dos valores pagos a maior, representa medida suficiente para recompor o patrimônio do consumidor e corrigir a prática abusiva da instituição financeira.

5. A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira ou conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo, sem informações claras e adequadas, viola o direito de informação do consumidor e configura prática abusiva, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

A devolução de valores cobrados indevidamente em razão de contratação não transparente deve ser realizada de forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

art. 42 do CDC
.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2018
.

TJMT
1000880-92.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que
deu parcial provimento
ao Recurso
,
determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixando a taxa de juros em 1,94% ao mês, condenando o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC.

O
agravante sustenta

que

o
dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em casos de violação à personalidade, conforme doutrina e jurisprudência pátria
.

Alega que a
Constituição Federal garante proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, e art. 5o, incisos III, V e X)
.

Destaca que as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes e delitos (Súmula 479 do STJ)
.

Argumenta que no caso a
plica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê, no art. 42, parágrafo único, a repetição do indébito em dobro, com juros e correção, salvo engano justificável
.

Menciona que a
jurisprudência é pacífica quanto ao dever de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ainda que não haja prova de má-fé do fornecedor.

Diz ainda que a
conduta do banco extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando a esfera moral e emocional do consumidor
.

Por fim, pede a reforma da decisão monocrática
para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a R$10.000,00, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
e
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, sem compensação, conforme art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática merece reforma quanto à ausência de condenação por danos morais e à determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Segundo o STJ,
“
odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(REsp 1660152/SP).

Portanto
, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do
réu
, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora para: (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros mensais conforme a média de mercado à época; e (
iii
) condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, pela taxa SELIC, conforme a Lei n. 14.905/24. A agravante requer, agora, a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42 do CDC, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42 do CDC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, já que não há prova de conduta dolosa por parte do réu.

A configuração do dano moral exige prova de sofrimento psicológico relevante, que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, o que também não se evidencia nos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para justificar a indenização.

A jurisprudência da Câmara firmou entendimento de que, na ausência de má-fé do fornecedor e de abalo concreto à esfera moral da parte, não se aplica a devolução em dobro nem a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A simples cobrança indevida não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante
”.
(N.U 1000880-92.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026